Tribunal: TJDFT
Processo: 0700391-73.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700391-73.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATHANE BERTOLO SANTOS AGRAVADO: DECOLAR. COM LTDA., AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DECISÃO Vistos, etc. Trata o presente de Agravo de Instrumento interposto por NATHANE BERTOLO SANTOS em face de decisão do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, onde foi indeferido o pedido de tutela de urgência no PJe 0703419-23.2021.8.07.0020. Decisão, ID 24116126, indeferiu o pedido de tutela de urgência. As contrarrazões não foram apresentadas, certidão ID 25209366. É o relatório. Decido. Compulsando os autos originais, PJe 0703419-23.2021.8.07.0020, verifiquei que o mesmo já foi sentenciado, ID 93676540, daqueles autos. Nos termos do inciso XV do Art. 10 do Regimento Interno das Turmas Recursais, julgo prejudicado o presente agravo por superveniente perda do objeto. Preclusa, ao arquivo com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de julho de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito